Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722845-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAINT CLAIR PITANGUI VERSIANI AGRAVADO: OLAVO PINTO DAVID DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de mandado de despejo contra o agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) a locação comercial em questão perdura por longos 23 anos (Restaurante Parrilha Portenha); 2) após a sentença de despejo, as partes celebraram acordo extrajudicial, que foi integralmente cumprido em agosto de 2019, o que foi ignorado pelo locador ao requerer a expedição do mandado de despejo em 08/07/2020; 3) requereu um prazo de 15 dias para obter, junto ao seu banco, os comprovantes de todos os depósitos das parcelas do acordo, o que foi ignorado pelo d. Juízo a quo; 4) conseguiu superar as dificuldades financeiras durante a pandemia da COVID-19 e será prejudicado exatamente no momento da reabertura do comércio; 5) o restaurante ocupa três lojas (32, 36 e 46), mas a loja 32 não é alvo do despejo, de modo que o agravante ficará alijado, não podendo exercer sua atividade em uma só loja. Requer a suspensão da ordem de despejo e a concessão de prazo para que o agravante traga aos autos os comprovantes do cumprimento do acordo extrajudicial. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Primeiramente, em se tratando de locação comercial que perdura por longos anos, é razoável a concessão do prazo solicitado pelo agravante para comprovar o cumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Além disso, nesse momento de recessão econômica causada pela pandemia da COVID-19, é possível que o agravado também tenha interesse em manter a locação comercial (em sendo comprovado o cumprimento do acordo), não tendo se oportunizado que ele se manifestasse a respeito desse pedido de dilação de prazo. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a possibilidade de encerramento da empresa. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de permitir que o agravante comprove, no prazo requerido, o cumprimento do acordo extrajudicial e que o agravado possa exercer o contraditório. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator